Tribunal: TJSP
Processo: 1031092-58.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), nos termos do art. 1.040, II do CPC. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), nos termos do art. 1.040, II do CPC. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da tese firmada no recurso paradigma. Mantida a aplicação da Lei no 11.960/09 em relação aos juros moratórios. A correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), índice incidente desde março de 2009 (todo o período). Manutenção do Acórdão, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031092-58.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada ZULEDA LIMA TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
v. acórdão, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031092-58.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 17991
Apelação Cível no 1031092-58.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Estado de São Paulo
Apelado(a)(s): Zuleda Lima Tavares
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Evandro Carlos de Oliveira
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora,
por determinação do Presidente da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o
decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), nos termos do art. 1.040, II
do CPC. Incidência de correção monetária e juros de mora nos
termos da tese firmada no recurso paradigma. Mantida a
aplicação da Lei no 11.960/09 em relação aos juros
moratórios. A correção monetária deverá ser calculada pelo
IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), índice incidente desde
março de 2009 (todo o período). Manutenção do Acórdão, com
observação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Zuleda Lima Tavares em face do Estado de
São Paulo. Na sentença de fls. 121/124, foi julgado procedente o pedido da
autora, para reconhecer o direito da autora a obter licença médica no período de
03.11.2015 a 07.11.2015 e determinar o pagamento dos valores porventura
estornados em seus vencimentos referentes ao período. A parte vencida foi
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031092-58.2016.8.26.0053 -Voto no
3
sentença, aos seguintes argumentos: a) atribuição exclusiva do Departamento
Médico do Estado para apreciação de pedido de licença-médica; b) a licença não
foi deferida porque não foi constatado que a autora estava incapacitada para
exercer seu labor (fls. 130/134).
O recurso foi respondido a fls. 140/145.
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação, consignando que, em relação aos
consectários legais, deveria ser aplicado o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do RE no 870.947/SE, quando definitivamente julgado o Tema
no 810 (fls. 152/159).
Contra este julgado, a ré interpôs recurso extraordinário
(fls. 162/176).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma Julgadora
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida Tema no
810, do STF (fls. 188/189).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado
o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos
repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito
de mantença ou readequação do entendimento externado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031092-58.2016.8.26.0053 -Voto no
4
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria
do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo dos
consectários legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto de
análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de mora devem
observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), relatado pelo Ministro Luiz
Fux, conforme, aliás, decidido por esta Colenda 13a Câmara de Direito Público.
No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR
para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031092-58.2016.8.26.0053 -Voto no
5
no período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), desde março de 2009, índice
oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Esta orientação tornou-se definitiva com a rejeição, em
3.10.2019, dos embargos de declaração opostos pela Fazenda, sem modulação de
efeitos da decisão anteriormente proferida.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870.947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a
seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031092-58.2016.8.26.0053 -Voto no
6
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Por se tratar a correção monetária e os juros de mora
incidentes sobre o débito matérias de ordem pública, sua aplicação ou alteração,
bem como a modificação do termo inicial, de ofício, não configura “reformatio in
pejus”. Confira-se, neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA
LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade do art.
5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo reconhecimento da inconstitucionalidade
por esta Corte, cuja decisão, portanto, não afronta o art. 97 da CF. Além disso,
nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à
cláusula de reserva de plenário só ocorreria se a decisão, embora sem explicitar,
afastasse a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob
critérios diversos alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até
mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de
origem, não cabendo falar em 'reformatio in pejus' (STJ - AgRg no AREsp
18.272-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/2/2014) - destaques
acrescidos.
É caso, portanto, de manter-se o V. Acórdão, observando-
se que os juros e correção monetária serão calculados nos termos da tese firmada
pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do
STF), definitivamente julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031092-58.2016.8.26.0053 -Voto no
7
Diante do exposto, mantém-se o V. Acórdão, com
observação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator